Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704418-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 Despacho 1. Ciente quanto à petição de ID no 24545278, nada a prover. 2. Inclua-se em pauta de julgamento virtual. Brasília, DF, 5 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO